Tribunal: TJES
Processo: 5000395-18.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000395-18.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO POR MEIO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO - UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAIS - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da contratação do empréstimo consignado, realizada em terminal de autoatendimento com utilização de cartão e senha pessoais; (ii) analisar a responsabilidade do banco requerido pela suposta fraude e a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito.

2
. O uso de cartão magnético e senha pessoal, conforme registrado em terminal de autoatendimento, cria presunção de legitimidade da operação, cabendo ao consumidor comprovar falha do banco na prestação do serviço ou negligência na prevenção de fraudes.

3
. No caso concreto, não há comprovação de que a instituição financeira tenha agido com negligência, imprudência ou imperícia, tendo em vista que a contratação foi realizada com o uso do cartão original e senha pessoal da autora.

4
. A ausência de indícios de falha do banco e diante da utilização de meios de autenticação próprios do consumidor, não há responsabilidade da instituição financeira, mesmo em casos de possível fraude.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

em face da sentença de id. 11464964 proferida pelo D. Juízo da Primeira Vara de Iúna que, nos autos da “ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais e repetição de indébito”

ajuizada contra ele por
M
ARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

I) Condenar o banco requerido a cancelar o contrato em epígrafe, bem como a pagar o valor de correspondente ao dobro do desconto comprovadamente realizado no benefício de aposentadoria da requerente relativo ao contrato contestado nos autos, a ser apurado em liquidação de sentença. O valor a ser restituído terá correção monetária a contar do efetivo prejuízo com base no IPCA e juros de mora de acordo com a SELIC a contar da citação;

II) Condenar o banco requerido a pagar danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária com base no IPCA a contar da data do arbitramento e juros de mora de 1% a contar da citação.

Em suas razões (id. 11464968), o apelante sustenta, em síntese que (i) o contrato foi celebrado de forma legítima, sendo solicitado e confirmado no Terminal de Autoatendimento; (ii) não houve fraude e, eventuais solicitações por feitas por terceiros, ocorreram com autorização da parte autora, considerando que a confirmação foi realizada no caixa eletrônico, mediante o uso do cartão e da senha pessoal da parte autora; (iii) ainda que a contratação não tenha sido feita diretamente pela parte autora, a transação foi realizada por terceiro autorizado, com o uso do cartão e senha; (iv) não cabe devolução dos valores, pois não houve desconto; (v) a validade do contrato em observância ao princípio “pacta sunt servanda”; (iv) inexistência de ato ilícito do banco; (v) impossibilidade de condenação em danos materiais e morais.

Contrarrazões no id. 11464971.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000395-18.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

em face da sentença de id. 11464964 proferida pelo D. Juízo da Primeira Vara de Iúna que, nos autos da ação de obrigação de fazer com “indenização por danos morais e repetição de indébito”

ajuizada contra ele por
M
ARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

I) Condenar o banco requerido a cancelar o contrato em epígrafe, bem como a pagar o valor de correspondente ao dobro do desconto comprovadamente realizado no benefício de aposentadoria da requerente relativo ao contrato contestado nos autos, a ser apurado em liquidação de sentença. O valor a ser restituído terá correção monetária a contar do efetivo prejuízo com base no IPCA e juros de mora de acordo com a SELIC a contar da citação.

II) Condenar o banco requerido a pagar danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária com base no IPCA a contar da data do arbitramento e juros de mora de 1% a contar da citação.

Em suas razões (id. 11464968), o apelante sustenta, em síntese que (i) o contrato foi celebrado de forma legítima, sendo solicitado e confirmado no Terminal de Autoatendimento; (ii) não houve fraude e, eventuais solicitações por feitas por terceiros, ocorreram com autorização da parte autora, considerando que a confirmação foi realizada no caixa eletrônico, mediante o uso do cartão e da senha pessoal da parte autora; (iii) ainda que a contratação não tenha sido feita diretamente pela parte autora, a transação foi realizada por terceiro autorizado, com o uso do cartão e senha; (iv) não cabe devolução dos valores, pois não houve desconto; (v) a validade do contrato em observância ao princípio “pacta sunt servanda”; (iv) inexistência de ato ilícito do banco; (v) impossibilidade de condenação em danos materiais e morais.

Pois bem.

Seguindo, a
quaestio iuris
presente nos autos cinge-se na legalidade da suposta contratação de empréstimo consignado, que o demandante afirma não ter realizado.

Para tanto, narra que o banco requerido realizou, de forma indevida, a inclusão de um empréstimo consignado (contrato nº 109839889) no benefício previdenciário da parte autora em 23/05/2022, com a liberação de uma parcela no valor de R$ 476,05 (quatrocentos e setenta e seis reais e cinco centavos) e pagamento de R$ 858,58 (oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

Por outro lado, a Instituição Financeira requerida afirma que os empréstimos foram regularmente contratados pelo autor, por meio digital, com uso de cartão e senha pessoais, ainda que através de terceiro autorizado, não havendo que se falar em possível fraude.

Dito isso, lembro que “[...] O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. 6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido. (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017) .

No caso em comento, ainda que a autora eventualmente tenha sido vítima de fraude, o empréstimo foi realizado no Terminal de Autoatendimento com utilização do cartão e da senha, veja-se “Assinado Eletronicamente 2022-05-23 às 11.25.41 no TAA 070343 da Agência 0933” (id. 11464940). Deste modo, não vejo como imputar a responsabilidade à instituição financeira.

Tal situação, ao meu sentir, configura culpa exclusiva do consumidor, prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que exclui a responsabilidade do fornecedor do serviço.

Por sinal, nesse sentido já se manifestou esse e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – TRANSAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE FORNECIMENTO DE SENHA E USO DE TOKEN – PRESUNÇÃO DE QUE FOI REALIZADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Preliminar – violação ao princípio da dialeticidade recursal: a peça recursal, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminar rejeitada. 2. Sabe-se que o uso de meios fraudulentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso venha a ocorrer, acarretará em sua responsabilidade pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. De acordo com a Súmula nº 479 do STJ, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” 3. Contudo, por outro lado, vem sendo amplamente noticiado que as fraudes bancárias crescem a cada dia e que os golpes utilizados pelos estelionatários estão cada vez mais modernos e sendo modificados a todo tempo, de maneira que cabe também ao correntista, principal interessado, se resguardar das possíveis fraudes cometidas por terceiros, certificando-se inclusive sobre a autenticidade de contatos telefônicos ou via internet. 4. No caso em comento, ainda que a empresa apelada eventualmente tenha sido vítima de fraude, as transferências dos valores da conta bancária do postulante ocorreram, a toda evidência, mediante a utilização conjugada e simultânea do token e da senha pessoal do correntista, não havendo como imputar a responsabilidade à instituição financeira. Tal situação configura culpa exclusiva do consumidor, prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que exclui a responsabilidade do fornecedor do serviço, em caso de dano. 5. Também merece menção que, ao analisar os extratos bancários da apelada, os boletos pagos não destoam por completo das demais transações realizadas, mormente por se tratar de uma pessoa jurídica, com movimentações de montante relativamente mais altos do que aqueles comumente realizados por pessoas físicas. 6. Recurso provido. Sentença reformada. ((TJES, Classe: Apelação Cível, 0027835-24.2017.8.08.0048, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/03/2024, Assunto: Bancários).

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS PELO TITULAR – TRANSAÇÕES REALIZADAS EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso concreto, a instituição bancária comprova a realização dos quatro negócios, no mesmo dia, ou seja, 08/11/2021, em terminal de autoatendimento localizado na agência de Cachoeiro de Itapemirim, local de residência da autora, com utilização de cartão e senha. 2. Há também demonstração que os valores dos empréstimos foram creditados na conta bancária de titularidade da autora naquela mesma data, conforme extratos juntados aos autos. Na sequência, em 11/11/2021, foram realizados cinco saques de R$1.000,00 (mil reais). 3. Não há indicativos ocorrência de fraude, pois a própria autora ou terceiro com acesso a seu cartão magnético e senha é que realizou as referidas operações, o que, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, afasta a responsabilidade da instituição bancária por ausência de ilícito. 4. “[...] De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista”. (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017) 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5012289-76.2022.8.08.0011, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/10/2024, Assunto: Empréstimo consignado).

Desta forma, a despeito da responsabilidade objetiva das instituições bancárias, entendo que no caso concreto não restou evidenciada a falha na prestação do serviço, motivo pelo qual não há que se falar em danos morais ou materiais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE
PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida e julgando improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I do CPC.

Inverto os ônus de sucumbência de forma a condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando, para tanto, o percentual de 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, já considerando o trabalho exercido neste grau recursal, mas suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.